Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTILHA DE BENS. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, em razão da ilegitimidade ad causam da Autora.
III. Razões de decidir.
3. No regime de comunhão parcial, em regra, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento.
4. No que se refere a partilha de bens, tem-se que o bem registrado em nome de terceiro impossibilita a pretendida partilha, porquanto inadmissível analisar a comunicabilidade e dispor acerca da partilha de bem cuja titularidade não esteja demonstrada documentalmente nos autos.
5. Não merece prosperar o pleito da recorrente, porque o acordo de divórcio não lhe atribuiu o crédito decorrente da venda da embarcação, não havendo que se falar em sub-rogação dos direitos pertinentes ao bem.
6. A existência de direitos relativos ao contrato de compra e venda da embarcação deve ser discutida em ação própria, movida pelo ex-cônjuge da recorrente e o réu, partes integrantes do aludido contrato.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “O acordo de divórcio não atribuiu o crédito decorrente da venda da embarcação a ex-cônjuge varoa, não havendo que se falar em sub-rogação dos direitos pertinentes ao bem. A existência de direitos relativos ao contrato de compra e venda da embarcação deve ser discutida em ação própria, movida pelo ex-cônjuge varão e o réu, partes integrantes do aludido contrato."